Tribunal: STJ
Processo: 0722012-65.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1961882 - DF (2021/0305485-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) -
DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
JÚLIA ALENCAR TEIXEIRA - DF065028
EMBARGADO
: JOAO BATISTA MENDES DE LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E
OUTRO(S) - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. A competência da justiça comum e consequente legitimidade da
embargante para o feito decorreu de entendimento debatido na Terceira
Turma em juízo de retratação, em que ficou reconhecido o equívoco
interpretativo que a Segunda Seção deu ao Tema n. 1.166/STF, no que
colacionou precedentes específicos do STF que reformou julgados do STJ.
2. A Questão de Ordem no REsp n. 1.896.787/DF, suscitada na Quarta Turma
para julgamento do feito pela Segunda Seção, aponta tão somente para
readequação daquela Turma ao entendimento que já vem sido exercido pela
Terceira Turma em juízo de conformação, o que revela que não haverá
divergência quanto ao que já foi firmado: a competência da justiça comum
para o desiderato.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50779355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: bdce5950-cb1c-4459-bba2-4b31623d0b41

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: bdce5950-cb1c-4459-bba2-4b31623d0b41

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1961882 - DF (2021/0305485-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) -
DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
JÚLIA ALENCAR TEIXEIRA - DF065028
EMBARGADO
: JOAO BATISTA MENDES DE LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E
OUTRO(S) - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. A competência da justiça comum e consequente legitimidade da
embargante para o feito decorreu de entendimento debatido na Terceira
Turma em juízo de retratação, em que ficou reconhecido o equívoco
interpretativo que a Segunda Seção deu ao Tema n. 1.166/STF, no que
colacionou precedentes específicos do STF que reformou julgados do STJ.
2. A Questão de Ordem no REsp n. 1.896.787/DF, suscitada na Quarta Turma
para julgamento do feito pela Segunda Seção, aponta tão somente para
readequação daquela Turma ao entendimento que já vem sido exercido pela
Terceira Turma em juízo de conformação, o que revela que não haverá
divergência quanto ao que já foi firmado: a competência da justiça comum
para o desiderato.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50242262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: 5ea4d57e-4887-481d-8e77-bbc257658006

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por BANCO DO
BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Turma, que rejeitou os primeiros
declaratórios opostos pelo embargante, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.389-2.390):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado.
2. O acórdão embargado, exercendo juízo de retratação
previsto no art. 1.030, II, c/c art. 1.040, II, do CPC, fez
nova análise da questão da competência para julgamento
do feito no que toca o pedido da reserva matemática em
desfavor da embargante, no que expressamente destacou
que o STJ promoveu incorreta interpretação do Tema n.
1.166/STF, de modo que a competência da justiça comum
seria inafastável, a teor do Tema n. 190/STF, com citação
de precedentes específicos envolvendo a embargante.
3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza omissão.
4. A alegação de que já promoveu a quitação dos valores
relativos à integralização da reserva matemática na esfera
trabalhista não socorre a embargante, pois os paradigmas
firmados nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ são claros
quanto à necessidade de apuração da reserva matemática
por meio de perícia atuarial, de modo que eventuais valores
já vertidos pela patrocinadora na Justiça do Trabalho
apenas servirão para abatimento do valor apurado, mas não
para remissão. Precedente.
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a
oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo,
entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que a Quarta Turma
acolheu questão de ordem para afetar questão análoga à Segunda Seção, o que, no seu
entender, tornaria aquele órgão competente "para analisar e decidir, primeiramente, a
questão posta, com a finalidade de pacificar qual será o entendimento sobre a temática
em sede das duas Turmas que a compõem" (fl. 2.448).
Na oportunidade, coleciona precedentes da Quarta Turma, que reconhece a
competência da Justiça Trabalhista para análise da questão da reserva matemática e
consequente exclusão da patrocinadora, ora embargante, dos autos.
Documento eletrônico VDA50242262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: 5ea4d57e-4887-481d-8e77-bbc257658006

A parte embargada apresentou manifestação (fls. 2.489-2.490).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Embora pertinentes os apontamentos da embargante, cumpre reiterar que a
competência da justiça comum e consequente legitimidade da embargante para o feito
decorreu de entendimento debatido na Terceira Turma em juízo de retratação, em que
ficou reconhecido o equívoco interpretativo que a Segunda Seção deu ao Tema n. 1.166
/STF, no que colacionou precedentes específicos do STF, que reformou julgados do STJ.
Na oportunidade, a Terceira Turma entendeu como desnecessário o debate
na Segunda Seção, visto que a alteração não decorria de modificação do entendimento
jurisprudencial da Seção, mas da necessidade de conformação ao entendimento do STF,
do qual não se pode distanciar.
E, a teor dos excertos contidos na própria decisão exarada na suscitada
questão de ordem, a afetação decorreu por entender a Quarta Turma quanto à
necessidade de revisão do entendimento até então aplicado:

No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal tem
realizado o devido
, para reconhecer a
distinguishing
competência da Justiça Comum para o processamento e
julgamento das causas em que pretenda tão somente o
pagamento "dos reflexos, no benefício complementar, de
horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela
Justiça Laboral" (ARE n. 1.349.919 – ED, Rel. MINISTRO
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 9.3.2022, DJe 16.3.2022), por ostentar natureza
previdenciária e não trabalhista.
Nesse sentido:
[...]
Por conseguinte, em hipóteses nas quais as verbas
trabalhistas já foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho
e se pretenda reconhecer tão somente seus reflexos nos
benefícios previdenciários, a competência para o
julgamento da demanda permanece na Justiça Comum,
atraindo a incidência do Tema 190 do STF.
Eis a razão pela qual o feito foi devolvido ao órgão
julgador fracionário para o exercício do juízo de retratação,
na forma do art. 1.040, II, do CPC.
Revela-se necessária, pois, a adequação da jurisprudência
desta Corte ao posicionamento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal quanto à interpretação do Tema 1.166 e a
. No entanto,
submissão de casos como tais ao Tema 190
considerando que a decisão que fundamenta a interpretação
do STJ foi prolatada no âmbito da Segunda Seção e que
idêntica solução deve ser conferida aos demais recursos
que cuidam da mesma e relevante questão jurídica,
Documento eletrônico VDA50242262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: 5ea4d57e-4887-481d-8e77-bbc257658006

proponho, como QUESTÃO DE ORDEM, a afetação
regimental do presente recurso especial à Segunda Seção,
com base no art. 14, II, do Regimento Interno do STJ.

Ou seja, enquanto a Terceira Turma entendeu prescindível a afetação da
questão, em razão de a revisão decorrer de mero juízo de retratação ao entendimento do
STF, a Quarta Turma preferiu afetar à Seção, o que revela que não haverá divergência
quanto ao que já foi firmado, qual seja, a competência da justiça comum para o
desiderato.
O sobrestamento configuraria, assim, contraproducente e mera postergação
da prestação jurisdicional, o que deve ser rejeitado.
Por fim, afasto, por ora, a pretensão da embargada na aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte embargada
com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o
caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
). Eventuais novos declaratórios legitimarão a multa.
10/5/2023
Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: 5ea4d57e-4887-481d-8e77-bbc257658006

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.961.882 / DF
Número Registro: 2021/0305485-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07220126520188070001 7220126520188070001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
JÚLIA ALENCAR TEIXEIRA - DF065028
RECORRENTE : JOAO BATISTA MENDES DE LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO
(S) - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Documento eletrônico VDA50754786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: d1df1801-a346-462f-a688-5871e5ea9298

ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
JÚLIA ALENCAR TEIXEIRA - DF065028
RECORRIDO
: JOAO BATISTA MENDES DE LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO
(S) - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
JÚLIA ALENCAR TEIXEIRA - DF065028
EMBARGADO : JOAO BATISTA MENDES DE LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO
(S) - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
Documento eletrônico VDA50754786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: d1df1801-a346-462f-a688-5871e5ea9298

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: d1df1801-a346-462f-a688-5871e5ea9298